Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-22.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL POR ATOS DE MÉDICO. PACIENTE SUBMETIDO À PIELOLITOTOMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE HOSPITALAR REJEITADA. POSTERIOR SURGIMENTO DE HERNIA INCISIONAL. LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADEQUADO AO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. HERNIA INCISIONAL. POSSÍVEL EFEITO COLATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO EXPERIMENTADO E O SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A legitimidade passiva é verificada na pertinência subjetiva da demanda, na perspectiva da sujeição da parte requerida à pretensão deduzida pelo requerente. Ou seja, a legitimidade deve ser aferida em status assertionis, consoante os fatos e fundamentos jurídicos imputados ao requerido na petição inicial, sem exame acurado das provas, senão apenas nos elementos indiciários nela expressados.
2. Saliente-se que havendo relação de emprego ou preposição entre o médico e o hospital não é possível se afastar eventual responsabilidade solidária em caso de comprovação suficiente do erro médico indicado na petição inicial, já que a referida responsabilidade apenas poderia ser afastada se comprovado, inequivocamente, que o médico não possuía qualquer vínculo com o hospital no qual foi realizado o procedimento cirúrgico, o que não se verifica, cabalmente, na presente situação, até porque os documentos referentes ao pagamento do procedimento cirúrgico foram expedidos no nome da entidade hospitalar apelada (ID 23977080). Assim, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. No caso em análise, o paciente foi submetido à pielolitotomia, que consiste na abertura da pelve para retirada de cálculos renais. Alega o apelante que logo após o procedimento cirúrgico houve o aparecimento de hérnia incisional e que tal fato não lhe foi comunicado pelo médico cirurgião. Todavia, o il. Perito foi enfático ao salientar a inexistência de erro médico, tendo indicado que as hernias incisionais constituem intercorrência comum nas cirurgias abdominais, salientando que o procedimento empregado foi compatível com o quadro clínico do paciente, pois “pela descrição da cirurgia no prontuário do paciente, não parece um erro ou descuido médico durante o procedimento. Em casos de cirurgia na região observada, por se tratar de tecidos mais frágeis, é possível ocorrer o rompimento da sutura, inclusive algumas horas após a cirurgia” (ID 2397566).
4. Ainda, no que concerne à violação ao dever de informação, constata-se, ao ID23977521, que o paciente assinou o termo de consentimento informado, por meio do qual indicou ter recebido todos os esclarecimentos necessários sobre o seu quadro clínico. Além do mais, embora a parte recorrente alegue que a hernia incisional já era perceptível logo após o procedimento cirúrgico, o que se observa do acervo probatório é que apenas foi constatada na consulta de retorno (ID 239777104). Além disso, há, no prontuário médico, informação segundo a qual após o procedimento cirúrgico o paciente prosseguia bem (ID 23977521).
5. Assim, evidencia-se a ausência de nexo causal entre o dano experimentado, o surgimento da hernia incisional, e o serviço médico prestado, tratando-se de intercorrência pós-operatória possível nas pielolitotomias, de modo que não se afigura presente violação aos direitos da personalidade do apelante em decorrência da cirurgia realizado na entidade hospitalar.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.